Tribunal: TJMT
Processo: 1035451-85.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035451-85.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (EMBARGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 938.055.601-25 (EMBARGANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 938.055.601-25 (EMBARGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e deu parcial provimento ao recurso do embargante para adequação do índice de correção monetária e juros à Taxa Selic. O embargante sustenta omissão do acórdão por não determinar a devolução do valor do crédito concedido à revendedora do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de devolução, pela revendedora, do valor financiado pela instituição financeira, para fins de retorno ao status quo ante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrentou expressamente a questão da devolução dos valores financiados e fundamentou a responsabilidade do financiador com base na sua inserção na cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária do financiador pelo vício oculto do veículo justifica a restituição integral ao consumidor sem necessidade de reembolso direto à financeira pela revendedora.

O financiador, ao viabilizar a compra e auferir benefícios econômicos da operação, assume os riscos inerentes ao negócio, devendo responder solidariamente pelo desfazimento contratual.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, desde que sua decisão esteja fundamentada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão no julgado quando a questão suscitada foi expressamente analisada e rejeitada com fundamentação adequada.

O financiador de veículo, integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios ocultos, sem direito a reembolso direto junto à revendedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pa
res:

Trata-se de embargos de
declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao recurso
de
EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.
e deu parcial provimento ao recurso do
Banco
(Id.
259771686
),
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. não

provido. Recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. parcialmente provido para

adequar o índice de correção monetária e juros à Taxa Selic.

Tese de julgamento:

1. O financiador de veículo integra a cadeia de fornecimento,

respondendo solidariamente por vícios ocultos, nos termos dos artigos 7º,

parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

2. Vícios ocultos que comprometam a funcionalidade de veículo

usado justificam a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos,

independentemente da ciência prévia do comprador sobre o desgaste natural.

3. A indenização por danos morais decorrente de frustração

legítima do consumidor é devida quando o produto apresenta vício oculto que

compromete sua segurança e funcionalidade.

4. Em contratos de consumo, a restituição integral deve recompor

o consumidor sem abatimentos pelo uso do bem, quando rescindido por vício

oculto.

5. Aplica-se a Taxa Selic como índice de
juros e o IPCA como

índice de correção monetária, conforme disposto nos artigos 405 e 406, §1º, e

parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com incidência a partir da citação.

(...)”.

O embargante alega
, em síntese,
que o acórdão é omisso por não
determina
r
a devolução do valor líquido do crédito concedido pela financeira diretamente à revendedora do veículo
, ao argumento de que,
para o retorno ao
status quo
, a revendedora deveria ser compelida a restituir à financeira o montante de R$ 15.900,00, valor efetivamente
repassado para viabilizar a aquisição do bem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Do exame,
não foram observad
os os alegados vícios
no acórdão, capazes de justificar o acolhimento do recurso.

Nota-se que o acórdão enfrentou os principais pontos levantados pelas partes e fundamentou a decisão com base nas provas constantes dos autos e na legislação aplicável.

Quanto à alegada omissão a respeito da
devolução do valor do crédito
, a
questão foi expressamente analisada e rejeitada no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que se decidiu que a responsabilidade do banco decorre de sua inserção na cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do
CDC
, de modo que não há fundamento para que o banco recupere os valores financiados diretamente da revendedora.

O acórdão
embargad
o
adotou a tese de que, reconhecido o vício oculto e determinada a rescisão do contrato, deve haver a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, sendo irrelevante, para fins de reequilíbrio da relação de consumo, a relação interna entre financiadora e vendedora.

Ademais, o acórdão
enfatizou que o financiador, ao viabilizar a compra e auferir benefícios econômicos da operação, assume os riscos inerentes ao negócio, devendo responder solidariamente
pelo desfazimento contratual.

Portanto, as alegadas omissões
e contradições
não se verificam, já que o acórdão analisou de forma adequada os dispositivos legais mencionados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025